Tribunal: TJES
Processo: 5020793-95.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020793-95.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR DE PAULA FRANCA e outros (4)

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NO DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por grupo familiar contra sentença que, em ação de indenização, fixou a reparação por danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada autor.

2. A controvérsia origina-se da recusa da companhia aérea em prestar assistência material (hospedagem, alimentação e traslado) a passageiros após o cancelamento de voo decorrente de caso fortuito (interdição da pista do aeroporto). Os autores, incluindo duas crianças – uma delas com Síndrome de Down – e uma pessoa idosa, permaneceram desassistidos por aproximadamente 17 horas.

3. O recurso visa, exclusivamente, à majoração do valor indenizatório, por considerá-lo insuficiente e desproporcional à falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão devolvida a esta instância consiste em aferir a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, em face da omissão da transportadora em seu dever de assistência, considerando as particularidades do caso, como o perfil vulnerável dos passageiros e a causa do cancelamento do voo ser um fortuito externo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ocorrência de caso fortuito externo (interdição da pista por terceiros), embora afaste a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo (art. 14, § 3º, II, do CDC), não a isenta do dever de prestar assistência material e informacional aos passageiros, obrigação que persiste mesmo em tais circunstâncias, conforme normativos da ANAC (Resolução nº 400/2016).

6. A deliberada negativa em fornecer auxílio aos passageiros configura flagrante falha na prestação do serviço e ato ilícito, ultrapassando o mero dissabor e caracterizando dano moral
in re ipsa
, especialmente diante da condição de vulnerabilidade do grupo familiar.

7. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a dupla finalidade da medida: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor. O valor de R$ 500,00 por autor mostra-se irrisório e inadequado para cumprir tais objetivos.

8. Considerando a gravidade da omissão, o longo período de desamparo, a condição dos passageiros e a capacidade econômica da ofensora, a majoração da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor afigura-se justa e equilibrada, reparando adequadamente o abalo sofrido sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

10.
Tese de julgamento:
"1. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, embora exclua a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo, não a exime do dever de prestar assistência material e informacional aos passageiros. 2. A recusa deliberada em prestar a devida assistência configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral, cujo valor deve ser fixado de forma razoável e proporcional, sopesando a gravidade da conduta, o tempo de espera e a condição de vulnerabilidade dos passageiros."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Resolução nº 400/2016 da ANAC.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VITOR DE PAULA FRAN
Ç
A e OUTROS
contra a r. sentença (id. 11914961) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
GOL LINHAS A
É
REAS S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um dos cinco autores.

Inconformados, os Autores apelaram pleiteando, exclusivamente, a majoração do quantum indenizatório para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um, por considerarem o valor arbitrado desproporcional à gravidade do dano sofrido (id. 11914964).
Contrarrazões no id. 11914967, pugnando pela manutenção integral da sentença e desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 12109624, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, entendendo ser razoável o montante determinado pelo juízo de primeiro grau.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5020793-95.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR DE PAULA FRANCA, CAROLINA FARIA DA CUNHA, T. F. F., C. F. F., LUCIANA DUARTE FARIA

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VITOR DE PAULA FRAN
Ç
A e OUTROS
contra a r. sentença (id. 11914961) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
GOL LINHAS A
É
REAS S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um dos cinco autores.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, unicamente, à análise do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, visto que a responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço (dever de assistência) restou incontroversa, tanto pelo reconhecimento na sentença quanto pela ausência de recurso da Apelada sobre este ponto.

O ilustre magistrado sentenciante, de forma acertada, distinguiu a causa do cancelamento do voo da subsequente conduta da companhia aérea. O cancelamento, de fato, decorreu de caso fortuito externo – a interdição da pista do Aeroporto de Congonhas por acidente com aeronave de terceiros, fato público e notório –, o que, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da Apelada pelo evento em si.

Contudo, a mesma excludente não se aplica ao dever de prestar assistência material e informacional aos passageiros, obrigação que remanesce mesmo em situações de força maior, conforme dispõe a Resolução nº 400/2016 da ANAC. A própria Apelada admitiu em sua defesa, e juntou comunicado interno, que não forneceria “hotel, congênere, alimentação ou translado” aos passageiros impactados.

Tal conduta configura flagrante falha na prestação do serviço e ato ilícito, pois deixou os Apelantes, um grupo familiar com integrantes vulneráveis, desamparados por cerca de 17 horas. A situação vivenciada ultrapassa, em muito, os meros dissabores do cotidiano, caracterizando dano moral passível de compensação.

Resta, portanto, analisar a adequação do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) arbitrado para cada autor. Com o devido respeito ao entendimento do juízo a quo, considero tal quantia insuficiente para compensar os transtornos e aflições suportados.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor a reincidir na conduta lesiva.

No caso dos autos, devem ser sopesadas as seguintes circunstâncias:

a) A gravidade da omissão da Apelada, que deliberadamente optou por não prestar qualquer auxílio material;

b) O longo período de espera e incerteza a que os passageiros foram submetidos;

c) O perfil dos Apelantes, um grupo familiar com duas crianças pequenas, sendo uma portadora de Síndrome de Down, e uma pessoa idosa, cuja condição de vulnerabilidade agrava o sofrimento e o desconforto;

d) A capacidade econômica da Apelada, uma das maiores companhias aéreas do país.

Embora o fato de os Apelantes terem se hospedado em casa de parentes atenue a questão sob a ótica do dano material – que sequer foi pleiteado –, não elimina o dano moral decorrente do desamparo, da angústia e da quebra da legítima expectativa de cuidado e assistência por parte da transportadora.

Nesse contexto, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por pessoa se mostra simbólico e desproporcional. Contudo, o pleito de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por autor também se afigura excessivo, considerando que a causa primária do cancelamento foi um fortuito externo, o que deve ser considerado como fator de atenuação.

Dessa forma, entendo que a majoração da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, representa uma solução mais justa e equilibrada. Tal valor compensa de forma mais adequada os transtornos sofridos, sem gerar enriquecimento ilícito, e cumpre com maior eficácia o caráter pedagógico da medida, sinalizando à companhia aérea que a obrigação de assistência ao passageiro não é opcional, mesmo em cenários adversos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar em parte a r. sentença, majorando a condenação por
danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos cinco autores
, mantendo-se os consectários legais (juros e correção monetária a partir do arbitramento) e os demais termos do julgado, inclusive a condenação em custas e honorários, que deverão ser recalculados com base no novo valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)